Tribunal: TJMT
Processo: 1034583-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento 1034583-92.2017.8.11.0041
RECORRENTES: ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO
ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL SABINO
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
A secretaria auxiliar da Vice-presidência certificou conforme Id. 60528991 “(...) que os Recorrentes não efetuaram o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais(...)”.
Portanto, intimem-se os recorrentes para comprovarem, de forma clara, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, ou caso prefiram, proceder com o recolhimento das custas.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV